Tribunal: STF
Processo: RE 1299962
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Não desconheço que, em âmbito de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no RE 564.354/SE (Tema nº 76) e em acórdão de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a seguinte orientação foi externada:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (com meus grifos).
    Ademais, a despeito de, nesse julgado, não haver sido abordada a possibilidade de aplicação de referidos tetos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeros precedentes desta Corte consignam, também, essa possibilidade, contanto que tenha ocorrido aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.
    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não se afastou dessas diretrizes, havendo delimitado a sua conclusão acerca da manutenção da improcedência do pleito de readequação de benefício com supedâneo nos novos tetos estabelecidos nas ECs 20 e 41 em vista dos fatos e das provas dos autos.
    A propósito, cito excertos da decisão de origem (com meus grifos):
    “(...) Todavia, não restou demonstrado nos autos que o benefício do autor foi limitado ao teto máximo na data da sua concessão, assim como nas datas em que entraram em vigor as duas Emendas Constitucionais citadas.
    Também, não se comprovou que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    Com efeito, da análise da planilha de cálculo apresentada pela parte autora, à id 8167143, se observa que se trata de meros cálculos de diferenças, que sabe se lá como foram calculadas.
    Deste modo, concluo que, no caso concreto em julgamento, não se comprovou que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    Não se comprovou nos autos qual a renda mensal inicial paga administrativamente, como foram feitos os cálculos daquela renda mensal inicial e, nem porquê, o demandante pleiteia, a readequação aos tetos das Emendas 20/98 e 41/2003, se não logrou comprovar nos autos que o seu caso se subsume ao paradigma invocado e nem tampouco que sua aplicação no caso concreto lhe trará vantagens financeiras. (...).
    Diante do exposto, a readequação do reajuste do seu benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 deve ser efetuada com observância das regras contidas na legislação vigente na data da concessão do benefício, não restando demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de vantagem financeira em seu favor, pelo que deve ser mantida a improcedência do pedido inicial. (...).”
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, em virtude da impossibilidade do reexame do acervo fático-probatório na instância extraordinária para conduzir solução diversa da emanada do TRF – 3ª Região.
    Em casos fronteiros, aponto os seguintes precedentes: ARE 1.331.163/CE, Ministro Luiz Fux; RE 1.198.655/RS, Ministro Roberto Barroso; RE 1.307.056/RS, Ministro Edson Fachin; RE 1.327.554/RN, Ministro Alexandre de Moraes; entre outros.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator